Tribunal: TJMT
Processo: 1020351-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020351-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVANTE), JOSY CARDOSO MORAES - CPF: 002.006.671-65 (AGRAVADO), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020351-91.2023.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante
: MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. e outros.

Agravada
: Josy Cardoso Moraes.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

“(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06.2019).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020351-91.2023.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante
: MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. e outros.

Agravada
: Josy Cardoso Moraes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. e outros, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral que lhe move
Josy Cardoso Moraes
, determinou a realização de perícia judicial, com a determinação de pagamento integral dos honorários periciais pela parte requerida.

Irresignados, os agravantes recorrem sustentando, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada ao entender pela inversão do pagamento dos honorários periciais, uma vez que a prova foi requerida a pedido somente da agravada. Afirma que a inversão o ônus da prova não determina também a inversão do ônus de antecipar as despesas do perito, pois o art. 95 do CPC dispõe que o adiantamento da remuneração do perito deva ser feito pela parte que requereu a prova. No caso, a prova foi requerida exclusivamente pela agravada, motivo pelo qual os honorários devem ser arcados unicamente por ela.

Firme em seus argumentos requer a reforma da r. decisão.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 181607238).

As informações foram prestadas pela d. juíza
a quo
(id. 182277808).

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id.184726689).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020351-91.2023.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante
: MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. e outros.

Agravada
: Josy Cardoso Moraes.

V O T O

Cinge-se dos autos que Josy Cardoso Moraes ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral contra MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., Prime Incorporações e Construção S.A. e Residencial Chapada do Mirante, alegando, em apertada síntese, que é moradora e proprietária da unidade Apto. 103, BL. 08, do Condomínio Parque Chapada do Mirante, desde 17.04.2017 e que ao longo de mais de 3 anos, de forma reincidente, teve problemas com infiltrações e rachaduras no teto e paredes do imóvel.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar o imediato reparo no imóvel, especificamente no teto e nas portas. No mérito, requer a procedência da ação, com a consequente condenação ao pagamento de dano moral no importe de R$ 40 salários mínimos, além da restituição dos danos materiais suportados em razão da deterioração de seus pertences móveis no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como a pintura do imóvel e conserto de qualquer dano ocorrido em razão das infiltrações e rachaduras.

Determinado pelo juízo a especificação de provas (id. 81638394 – autos de origem), as requeridas/agravantes informaram não possuírem outras provas a serem produzidas, pugnando pelo julgamento antecipado (id. 82136481). A autora, por outro lado, postulou pela produção de prova oral/testemunhal, bem como pela prova pericial no imóvel (id. 86096129).

A douta magistrada
a quo
determinou a realização de perícia judicial, com a determinação de pagamento integral dos honorários periciais pela parte requerida, veja: “
Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as requeridas para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4o).
”

Não concordando com a r. decisão, recorrem as agravantes sob o fundamento de que a prova pericial foi requerida a pedido somente da agravada, motivo pelo qual os honorários devem ser arcados unicamente por ela. Afirmam que a inversão o ônus da prova não determina também a inversão do ônus de antecipar as despesas do perito, pois o art. 95 do CPC dispõe que o adiantamento da remuneração do perito deva ser feito pela parte que requereu a prova.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha os agravantes. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Deste modo, de clareza solar que no caso em tela, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a autora, ora agravada, uma vez que requerida exclusivamente por ela.

Ainda, devo destacar que a inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, veja:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 3.10.2022 - destaquei).

‘
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENT
O. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

(...)

2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06.2019 - destaquei).

Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Decisão que determinou a inversão do ônus da prova, determinando que a ré arque com os honorários do perito. Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a adiantar o pagamento dos honorários periciais, pois a prova pericial foi requerida unicamente pelos autores. Admissibilidade. Regra que não se confunde com o custeio da prova pericial pela ré. Prova requerida pela parte autora e determinada pelo Magistrado, que entendeu pela necessidade. Inteligência do artigo 95, CPC. Ressalta-se, contudo, que o ônus probatório continuará sendo da ré, que arcará com as consequências em caso de não realização da prova pericial, o que poderá vir a prejudicar, ou não, as alegações de sua defesa. Decisão reformada para determinar o custeio dos honorários periciais pelos agravados.

Recurso parcialmente provido
.”
(TJSP, RAI n.o 2119849-29.2023.8.26.0000; 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior; j. 22.06.2023 – destaquei).

“
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL DEFEITO DE CONSTRUÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO Honorários Periciais -
Decisão que impôs à ré o pagamento de tal verba - Inadmissibilidade - Inversão do ônus da prova a que alude o art. 373, II, § 1o, do CPC, que não se estende ao custeio da perícia - Prova, ademais, requerida apenas pela consumidora que, embora beneficiária da assistência judiciária, cuida-se de situação que não implica na transferência desse pagamento à agravante (art. 95, § 3o, II, do mesmo Estatuto), devendo ser custeada pelo Estado/Defensoria Pública – Precedentes desta Câmara - Decisão reformada - Recurso provido
”
(TJSP; RAI n.o 2264897-53.2022.8.26.0000; 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Rossi, j. 25.11.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO PARTE.

- A norma do artigo 6o, VIII, do CDC, inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", sendo tal norma de ordem pública e interesse social, a teor do art. 1o do referido diploma.

-A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, devendo, contudo, sofrer as consequências de não produzi-la.

- Nos termos da norma o art. 95, §3o, II, do CPC/15, o adiantamento da remuneração do perito será ônus da parte que requereu a produção da prova, cabendo ao Estado tal pagamento nas hipóteses em que esta litigar sob o pálio da gratuidade de justiça
.”
(TJMG – RAI n.o 1.0000.19.053032-9/002, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 12.11.2019 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.

1
. Viável a inversão do ônus da prova, porquanto a relação é de consumo e, com relação aos alegados vícios construtivos, obviamente são as agravantes quem têm a possibilidade de melhor demonstrar que efetuaram projeto construtivo em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e que o executaram utilizando-se da melhor técnica e com o material constante no memorial descritivo do projeto, não havendo os vícios aventados na exordial ou, existindo eles, que eles não decorreram dos seus serviços de projeção e construção.

2. O art. 95 do CPC estabelece a quem cabe arcar com o pagamento dos honorários periciais. No presente caso, considerando que ambas as partes postularam a prova técnica, os honorários periciais devem ser rateados na proporção de metade para cada parte. 3. A inversão do ônus da prova ou mesmo o princípio do ônus dinâmico da prova não implicam atribuição de arcar com o custo da prova, mas sim de arcar com as consequências jurídicas da sua não produção
. Precedentes deste Tribunal e do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PACIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS, RAI no 70083289116, Nona Câmara Cível, Re. Des. Carlos Eduardo Richinitti, J. em 05.02.2020 - destaquei).

À vista disso, uma vez que somente a autora/agravada foi quem requereu a prova técnica, a ela incumbe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Contudo, consigne-se que, diante da concessão da gratuidade de justiça à parte autora, competirá ao Estado arcar com o custeio da despesa, nos exatos termos do art. 95, §3o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
objurgado merece reforma a fim de determinar que os honorários periciais sejam integralmente adimplidos pela autora/agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024